Tribunal: STF
Processo: HC 205151
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio e corrupção de menores. Prisão preventiva. Excesso de prazo para formação da culpa não configurado. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de Haryel Costa Vicente, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao RHC 138.625/ES (evento 7). 
    O Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, por duas vezes, de tentativa de homicídio qualificado, por dez vezes, e de corrupção de menores (arts. 121, § 2º, I, III e IV; 121, § 2º, III, IV e V, c/c art. 14, II, do Código Penal e art. 244-B, da Lei 8.069/90) (evento 2).
    Extraio do ato dito coator:
    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E DEZ TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO RECORRENTE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO CAUTELAR DECRETADA EM 23/3/2019. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NO IMPULSIONAMENTO DA AÇÃO PENAL. FEITO COMPLEXO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE QUE SE IMPÕE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
    1. A prisão preventiva é cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.
    2. In casu, a custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a periculosidade social do recorrente e a gravidade concreta do delito, uma vez que, durante a realização de um baile funk, o acusado, pertencente a facção criminal ligada ao tráfico de drogas, tendo avistado dois desafetos pertencentes à facção rival, não hesitou em desferir inúmeros disparos de arma de fogo que culminaram com a morte dos rivais, atingindo, também, outras dez pessoas que ficaram gravemente feridas.
    3. Aliado a tais fundamentos, esta Corte possui o entendimento firmado no sentido de que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 100.992/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24/5/2019 - grifo nosso).
    4. Segundo o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal (HC n. 599.702/BA, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).
    5. Na hipótese, o Magistrado de primeiro grau impulsionou diligentemente o feito, motivo pelo qual não há falar em ilegalidade a ser sanada, dada a maior complexidade da causa, na qual se apuram homicídios qualificados e tentativas de homicídios qualificados, com dez vítimas sobreviventes, e com o envolvimento de três réus, com advogados distintos, o que naturalmente demanda um prolongamento maior de tempo.
    6. Recurso em habeas corpus improvido.”
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, excesso de prazo para formação de culpa, preso o paciente desde 30.01.2019. Aponta que “não há ‘razoabilidade’ que consiga justificar cerca de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de trâmite processual, sem haver previsão de julgamento pelo Tribunal do Júri (andamento anexo)”. Requer, em medida liminar, o relaxamento da prisão preventiva até o julgamento do presente writ e, sucessivamente, que o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES reavalie a prisão preventiva do paciente. No mérito, pugna pela revogação da prisão preventiva.
    É o relatório.
    Decido.
    A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para um “processo sem dilações indevidas”, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais).
    Sobre o alegado excesso de prazo para formação da culpa, extraio excerto do voto condutor do ato dito coator:
     “Segundo pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal (HC n. 599.702/BA, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 
    Na hipótese, ao prestar informações à Corte de origem, relatou o Magistrado de 1º grau (fls. 59/60 - grifo nosso):
    O ora paciente HARYEL COSTA VICENTE foi denunciado em 26/03/2019 com Bruno Felipe Pinheiro de Carvalho e Alessandro Rosa Santos, pela prática das condutas tipificadas nos artigos 121, §2°, incisos I, III e IV (por duas vezes), art. 121, §2°, incisos III, IV e V c/c 14, inciso II (por dez vezes) e art. 244-B, § 2° da Lei n° 8.069/90, todos os fatos ocorridos no dia 27/01/2019, em via pública, num baile ‘funk’ conhecido como ‘Mandela’, Bairro Primeiro de Maio, neste Município e Comarca.
    Segundo consta, a suposta motivação foi a ‘guerra do tráfico’, eis que o paciente e demais denunciados fariam parte de uma facção com atuação no Morro do Macaco, aliada à do Bairro da Penha, em Vitória-ES, e rival daquela das vítimas, do Bairro Andorinhas, também em Vitória, ES.
    [...]
    A denúncia foi recebida em 26/03/2019, mesma ocasião em que foi decretada sua prisão preventiva (cópia anexa) e cujo mandado restou cumprido na mesma data.
    Citação do Paciente efetivada em 03/04/2020.
    Pedido de ‘relaxamento/revogação da prisão preventiva’ em 26/04/2020. Parecer Ministerial pelo indeferimento em 22/05/2020 e decisão no mesmo sentido em 04/06/2020, tendo sido determinada a intimação da defesa para apresentação de resposta escrita.
    Em 25/06/2020, o ora Paciente revogou os poderes conferidos ao seu patrono, tendo sido determinada sua intimação para nova constituição, o que foi levada a efeito em 02/07/2020.
    Diante da inércia do Paciente e a ausência de atuação pela Defensoria à época, foi nomeado advogado dativo em 18/09/2020.
    O patrono dativo devidamente nomeado nos termos da Resolução n° 32/2018, da Presidência do ETJES, manifestou-se em 23/09/2020 pela aceitação do ‘múnus’ e posteriormente (02/10/2019), sem que tenha sido apresentada resposta escrita, pela desistência em atuar no feito por motivo de foro íntimo, sendo que nesse ínterim, a Defensoria Pública retomou sua atuação perante o juízo e apresentou resposta escrita com pleito de relaxamento da prisão em 18/10/2020.
    Em 01/11/2020 foi proferida decisão pelo indeferimento do pleito libertário e designada AIJ para o dia 30/01/2020.
    Na audiência realizada em 30/01/2020 foram procedidas as oitivas de 5 (cinco) testemunhas arroladas pela acusação e a defesa do Paciente pleiteou mais uma vez pela concessão da liberdade em face do excesso de prazo, o que restou novamente indeferido em 17/02/2020, tendo sido designada AIJ em continuação para o dia 30/04/2020 e cuja realização restou prejudicada em face da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).
    Excelentíssimo Desembargador Relator, como se verifica e inclusive resta exposto na decisão proferidas em 01/11/2019 e 17/02/2020, inexiste o alegado excesso de prazo dada a complexidade da demanda, que conta com três acusados e elevado número de vítimas (duas fatais e 10 sobreviventes), advogados distintos, inclusive com nomeação de patrono dativo que desistiu da assistência depois de aceitá-la, e com vários pleitos de concessão da liberdade, o que ocasionou reiteradas remessas dos autos ao Ministério Público, sendo certo que tais circunstâncias constituem indicativos hábeis para tornar morosa a marcha processual, não havendo, contudo, que possa ser atribuída ao Judiciário.
    Pois bem. Do atento exame dos autos, depreende-se que não há notícias de quaisquer atos procrastinatórios por porte das autoridades públicas. Como visto, o Magistrado de 1º grau impulsionou diligentemente o feito, motivo pelo qual não há falar em ilegalidade a ser sanada, dada a maior complexidade da causa, na qual apura-se 2 homicídios qualificados e 10 tentativas de homicídios qualificado (ou seja, 10 vítimas sobreviventes), com o envolvimento de três réus, com advogados distintos, o que naturalmente demanda um prolongamento maior de tempo.
    Assim, entendo que, por ora, não está configurado excesso de prazo a justificar o relaxamento da prisão preventiva, não ficando caracterizada qualquer desídia estatal”. 
    Desse modo, o ato dito coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que em casos penais mais complexos, envolvendo crimes de acentuada gravidade, como na hipótese, é tolerável alguma demora (HC 107.629/PB, Redatora para o acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 15.3.2012). 
    Presente esse contexto, não se identifica uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento’ (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 09 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber 
Relatora